Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-30.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005796-30.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANY DA SILVA COSTA - CPF: 019.849.331-24 (RECORRENTE), DAIANY DA SILVA COSTA - CPF: 019.849.331-24 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LUCAS ABDALLA LIMA - CPF: 322.793.658-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1005796-30.2025.8.11.0055.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s):
DAIANY DA SILVA COSTA.

Recorrido(s):
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA. E LUCAS ABDALLA LIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE HOSPEDAGEM. AIRBNB. LEGITIMIDADE PASSIVA. RENÚNCIA EXPRESSA DE DIREITO PATRIMONIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença de juiz leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da plataforma digital de hospedagem e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ela, bem como homologou acordo extrajudicial celebrado entre a autora e o anfitrião, com extinção do feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a plataforma digital de hospedagem possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento;

(ii)

estabelecer se são devidas a restituição de valores pagos a título de taxa de serviço e impostos e a indenização por danos morais, diante de alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma digital de hospedagem integra a cadeia de fornecimento, pois promove, organiza e viabiliza a contratação, intermedeia pagamentos e estabelece regras próprias, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes do serviço.

4.

A relação jurídica caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo inaplicável a tese de mera intermediação.

5.

A autora manifesta expressamente, em atendimento administrativo, concordância com a retenção dos valores relativos à taxa de serviço e impostos, configurando renúncia voluntária a direito patrimonial disponível.

6.

A renúncia expressa impede o posterior pleito judicial dos mesmos valores, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum proprium.

7.

O acordo celebrado com o anfitrião, com restituição integral da hospedagem, delimita a controvérsia remanescente e reforça a inexistência de valores pendentes quanto ao serviço principal.

8.

A ausência de demonstração de abalo extraordinário, aliada à restituição do valor principal e à renúncia quanto às taxas, afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A plataforma digital de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva nas relações de consumo.

2. A renúncia expressa a direito patrimonial disponível impede a posterior pretensão judicial sobre o mesmo objeto.

3. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório da parte que adota posição incompatível com manifestação anterior.

4. Não se configuram danos morais na ausência de abalo extraordinário, quando há restituição do valor principal e solução consensual do conflito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único; CC, arts. 191 e 422; CPC, arts. 485, VI, 487, III, “b”, e 1.013, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1024486-75.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25/08/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1020896-21.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 26/04/2025; TJMT, N.U 1056867-39.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 327660376, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida por
Airbnb Plataforma Digital Ltda
. e
extinguiu
o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, homologou o acordo extrajudicial celebrado entre a autora e o reclamado
Lucas Abidalla Lima
, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do
Airbnb Plataforma Digital Ltda
., que não atua como mera intermediadora, mas integra a cadeia de fornecimento, auferindo lucro por meio da cobrança de taxa de serviço (R$ 211,77) sobre o valor total da hospedagem (R$ 1.500,00), conforme documento anexado no ID 327659892.

Alega que a plataforma intermedeia pagamentos, estabelece regras de cancelamento e transmite ao consumidor sensação de segurança, respondendo solidariamente, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, a ocorrência de falha no dever de informação e de propaganda enganosa, pois o anúncio teria induzido o consumidor a erro quanto ao tipo de acomodação. Sustenta a existência de dano moral, em razão da frustração da legítima expectativa, do estresse enfrentado com bebê de colo e da necessidade de arcar com novos custos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, o reconhecimento da legitimidade passiva do Airbnb, com a consequente condenação a devolução em dobro do dano material, no montante de
R$ 436,18 (quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos)
, bem como indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida
Airbnb Plataforma Digital Ltda.
refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Lucas Abdalla Lima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida por
Airbnb Plataforma Digital Ltda
. e
extinguiu
o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, homologou o acordo extrajudicial celebrado entre autora e o reclamado
Lucas Abidalla Lima
, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal entendimento merece reforma, considerando que a plataforma integra a cadeia de fornecimento na relação de consumo.

A referida empresa promove, organiza e viabiliza a contratação entre anfitriões e hóspedes, estabelece regras próprias, intermedeia pagamentos, realiza o gerenciamento das reservas, além de oferecer garantias ao serviço prestado.

Desse modo, não atua como mero espaço de anúncios, mas como parte ativa na prestação de serviço, assumindo obrigações perante os usuários, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de eventuais falhas, conforme previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não prospera a alegação, uma vez que o serviço prestado pelo
AIRBNB
se enquadra no conceito de relação de consumo, definido pelos arts. 2º e 3º do
Código de Defesa do Consumidor
, haja vista que a autora, na qualidade de consumidora final, contratou hospedagem por meio da plataforma, a qual se caracteriza como fornecedora de serviços remunerados e organizados no mercado de consumo.

A jurisprudência pátria é pacífica no reconhecimento de que
empresas que intermedeiam e viabilizam hospedagens em plataformas digitais sujeitam-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, sendo inadmissível afastar a incidência da legislação consumerista em hipóteses como a presente.

A propósito:

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso: 1024486-75.2025.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA.

Recorridos: PABLO HIGOR MONTEIRO DE MESQUITA e outro.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE HOSPEDAGEM. AIRBNB. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE IOF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando a plataforma digital de hospedagem ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço em reserva internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital de hospedagens integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da recorrente pela falha na prestação do serviço, abrangendo restituição de valores, inclusive IOF, e a adequação do quantum indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A plataforma intermediadora de hospedagem integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica direta, e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14, CDC.

4. O serviço prestado enquadra-se como relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), sujeitando a empresa aos deveres de informação, segurança e qualidade, sendo inaplicável a tese de exclusão da legislação consumerista.

5. A falha na prestação do serviço restou demonstrada, diante da ausência de check-in, inexistência de solução imediata, negligência no atendimento e necessidade de contratação de nova hospedagem pelos consumidores.

6. A inversão do ônus da prova é cabível em razão da hipossuficiência técnica dos consumidores e da verossimilhança de suas alegações (art. 6º, VIII, CDC).

7. O reembolso deve abranger todos os valores despendidos pelo consumidor, inclusive o IOF incidente na transação, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (art. 6º, VI, CDC).

8. Os danos morais configuram-se pelos transtornos e constrangimentos sofridos pelos consumidores, que permaneceram desabrigados em condições adversas após longa viagem, cabendo a indenização fixada.

9. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico da medida, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.152.541, Terceira Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A plataforma digital de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas estabelecidas por meio de plataformas digitais de hospedagem.

3. A restituição integral deve incluir todos os valores pagos, inclusive IOF, por integrarem o custo da operação contratada.

4. Configura-se dano moral quando o consumidor é submetido a situação de desabrigo e constrangimento decorrentes da falha do serviço contratado, devendo a indenização observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 405 e 406, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1020896-21.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 26/04/2025.

(TJ-MT - N.U 1024486-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (Grifei)

Ainda, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIRDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM VIA PLATAFORMA DIGITAL (AIRBNB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de hospedagem contratado por intermédio de plataforma digital.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma digital de hospedagens integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se há responsabilidade civil da recorrente pela falha na prestação de serviço e adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir. 3.
A plataforma intermediadora de hospedagem integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica direta e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º e art. 14, CDC).
4. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, diante da ausência de água quente no primeiro imóvel, substituição por outro de qualidade inferior e posterior falta total de fornecimento de água, obrigando a consumidora a buscar nova acomodação. 5. A alegação de fortuito externo não foi comprovada pela parte recorrente, que detinha o ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC. 6. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício quanto aos consectários legais.

(N.U 1020896-21.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (negritei).

Desse modo, como o processo foi julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, em relação à reclamada
AIRBNB Plataforma Digital Ltda
.
e,
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, consoante dispõe o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

A autora pleiteia a condenação do AIRBNB ao pagamento, em dobro, dos valores correspondentes à taxa de serviço (R$ 211,77) e impostos (R$ 6,32), além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, analisando detidamente os documentos dos autos, verifica-se elemento crucial que impede o acolhimento da pretensão autoral.

Na página 10 do ID 327659897, consta conversa da autora com o canal de Atendimento ao Cliente AIRBNB, na qual a reclamante expressamente declara:

"
Eu aceito cobrarem a taxa de serviços de vocês de 211,77 e imposto de 6:32, mas a estadia que não utilizei, devido a um anúncio mau informado não
."

Essa manifestação inequívoca configura renúncia expressa ao direito de pleitear a restituição dos valores retidos pela plataforma AIRBNB a título de taxa de serviço e impostos.

A renúncia é ato jurídico unilateral pelo qual o titular de um direito dele se despoja voluntariamente.

Nos termos do art. 191 do Código Civil, "
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
.”

Embora o dispositivo trate especificamente de prescrição, o princípio aplica-se analogicamente a direitos patrimoniais disponíveis.

No caso concreto, a autora, de forma clara, consciente e inequívoca, manifestou sua concordância em que a plataforma retivesse os valores correspondentes à taxa de serviço e impostos, limitando sua pretensão à restituição do valor da estadia propriamente dita (R$ 1.500,00), que foi objeto de acordo com o anfitrião.

Corrobora esse entendimento o TERMO DE ACORDO PARCIAL COM RESSALVA DE DIREITOS celebrado entre a autora e o anfitrião Lucas Abidalla Lima (ID 327660374), no qual foi ajustada a devolução de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com expressa ressalva quanto aos direitos em face da plataforma.

Contudo, tal ressalva deve ser interpretada em conjunto com a manifestação anterior da autora, que delimitou o objeto da controvérsia remanescente.

O comprovante de pagamento juntado no ID 327660375 demonstra o cumprimento do acordo pelo anfitrião.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres de lealdade, cooperação e coerência comportamental.

Decorre desse princípio a vedação ao
venire
contra
factum proprium
, que impede que a parte adote comportamento contraditório em relação à conduta anteriormente assumida, frustrando legítimas expectativas da contraparte.

No caso, a autora, após manifestar expressamente sua aceitação quanto à retenção das taxas pela plataforma, não pode, posteriormente, em juízo, pretender a condenação do AIRBNB ao pagamento desses mesmos valores, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Nesse sentido, já houve manifestação anterior em processo sob a relatoria deste magistrado:

“
A mudança de posicionamento administrativo configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da isonomia.
”

(TJMT - N.U 1056867-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Quanto aos
danos morais
, a autora alega abalo decorrente da frustração de expectativa, estresse com bebê de colo e necessidade de buscar nova acomodação.

Embora a situação tenha gerado transtornos, é necessário ponderar que:

1)

A autora obteve a
restituição integral
do valor da hospedagem (R$ 1.500,00), mediante acordo com o anfitrião;

2)

Expressamente
renunciou
à pretensão de restituição das taxas da plataforma;

3)

Não há demonstração de abalo extraordinário que ultrapasse os dissabores inerentes aos contratempos a que estão sujeitos os indivíduos em suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva da reclamada
AIRBNB Plataforma Digital Ltda
.,
indeferindo
os pedidos formulados em seu desfavor, conforme fundamentação acima.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026